Tribunal: TJSP
Processo: 1000698-71.2018.8.26.0288
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Preliminar de ilegitimidade passiva – Rejeição - Exercício de atividade privada pela corré Solange em horário de expediente público, junto à empresa do corréu – Fatos comprovados - Afronta às disposições dos artigos 9o e 11, da Lei n.o 8.429/92 - Dolo configurado – Alteração da r. sentença no que tange ao capítulo das penalidades -

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Preliminar de ilegitimidade passiva – Rejeição - Exercício de atividade privada pela corré Solange em horário de expediente público, junto à empresa do corréu – Fatos comprovados - Afronta às disposições dos artigos 9o e 11, da Lei n.o 8.429/92 - Dolo configurado – Alteração da r. sentença no que tange ao capítulo das penalidades - Reforma parcial da r. sentença – Recurso do autor provido e recurso dos corréus desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000662312
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1000698-71.2018.8.26.0288, da Comarca de Ituverava, em que são apelantes/apelados
SOLANGE DE OLIVEIRA PAULA e JOAO BATISTA NOGUEIRA, é
apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitada a matéria preliminar, deram
provimento ao recurso do Ministério Público e negaram provimento ao recurso dos
corréus, nos termos do voto da Eminente Relatora V.U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SIDNEY
ROMANO DOS REIS (Presidente sem voto), REINALDO MILUZZI E MARIA
OLÍVIA ALVES.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
SILVIA MEIRELLES
RELATORA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1000698-71.2018.8.26.0288 ITUVERAVA VOTO No 2/20
Apelação: 1000698-71.2018.8.26.0288 – mesa.
Apelantes e reciprocamente apelados: SOLANGE DE OLIVEIRA
PAULA, JOÃO BATISTA NOGUEIRA e MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz: JOSÉ MAGNO LOUREIRO JUNIOR
Comarca: ITUVERAVA
Voto no: 14.547 E*
APELAÇÃO
-
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA
-
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
Preliminar
de ilegitimidade passiva
Rejeição - Exercício de
atividade privada pela corré Solange em horário de
expediente público, junto à empresa do corréu Fatos
comprovados - Afronta às disposições dos artigos 9o e
11, da Lei n.o 8.429/92 - Dolo configurado Alteração
da r. sentença no que tange ao capítulo das
penalidades - Reforma parcial da r. sentença

Recurso do autor provido e recurso dos corréus
desprovido.
Trata-se de apelações interpostas contra a r. sentença
prolatada a fls. 613/623 que, nos autos da ação de improbidade, julgou
parcialmente procedente a pretensão inicial, reconhecendo o cometimento
de ato ímprobo pelos réus, em virtude do exercício de atividade particular
no honorário de expediente público, nos termos dos artigos 9o e 11, da Lei
8.429/92, condenando-os “ao ressarcimento ao erário, em regime de
solidariedade, do valor correspondente ao prejuízo, a ser oportunamente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1000698-71.2018.8.26.0288 ITUVERAVA VOTO No 3/20
liquidado de acordo com as balizas amiúde estabelecidas e acrescido da
correção monetária pela Tabela Prática do TJSP e dos juros moratórios
legais a partir da data do evento danoso”, e “suspensão dos direitos
políticos pelo prazo de oitos anos.”
Inconformados, apelam os corréus (fls. 629/643),
arguindo, preliminarmente, a ilegitimidade passiva ad causam do corréu
João Batista e, no mérito, sustentando, em síntese, que se houve, ou não, o
descumprimento da carga horária por parte da corré Solange, cabia tão
somente a ela e ao chefe do poder zelar pelo fiel cumprimento das normas
que regem o funcionalismo público municipal, motivo pelo qual os fatos
narrados na inicial não configuram ato de improbidade administrativa, não
passando de mera irregularidade administrativa. Aduzem que a corré era
“freelancer” na empresa do corréu, exercendo as atividades após o
expediente público (das 19h. as 22h.). Alegam que ela frequentava a
empresa em virtude da amizade e pelo parentesco com o seu ex-sócio, bem
como realizava as suas refeições naquele local. Dizem que não restou
comprovado o dolo ou a culpa grave no agir.
Por sua vez, recorre o “Parquet” (fls. 647/656),
pugnando pela condenação dos corréus nas demais penalidades previstas
na Lei de Improbidade Administrativa, em razão da gravidade do ato por
eles praticado.

As contrarrazões foram apresentadas a fls. 658/666 e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1000698-71.2018.8.26.0288 ITUVERAVA VOTO No 4/20
670/676.
A Douta Procuradoria de Justiça opinou a fls. 686/690
pelo provimento do recurso do autor e desprovimento do recurso dos réus.
É o relatório.
Trata-se de recursos interpostos contra a r. sentença
que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, consistente na
condenação dos réus pelo cometimento de ato de improbidade
administrativa, decorrente de exercício de atividade privada em horário de
expediente público.
Em síntese, alega o autor que, por meio do Inquérito
Civil n.o 14.0307.0000903/2017-7, apurou-se que, durante o ano de 2017,
a corré Solange praticou ato ímprobo, consistente no exercício de
atividades particulares, em prol da sociedade empresarial Mecânica JA
Ituverava LTDA., de propriedade do corréu João, no período em que
deveria estar exercendo as funções do cargo de Diretora de Políticas
Públicas junto à Prefeitura Municipal.
Segundo foi apurado, a corré é servidora pública
efetiva, tendo ingressado na Prefeitura Municipal para ocupar o cargo de
Professora de Educação Básica I.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1000698-71.2018.8.26.0288 ITUVERAVA VOTO No 5/20
No período de 31 de janeiro de 2013 a 01 de janeiro de
2017, usufruiu de licença sem remuneração para tratar de assuntos
particulares e, neste período, foi contratada como secretária para trabalhar
na empresa supramencionada, com anotação em CTPS (01 de abril de
2013), sendo que a relação de emprego formal perdurou até 30 de
dezembro de 2016.
Em 02 de janeiro de 2017, a corré foi nomeada para
exercer o cargo de provimento em comissão de Diretora de Políticas
Públicas, devendo ficar à disposição da Prefeitura Municipal em tempo
integral, na condição de servidora comissionada.
Todavia, embora os corréus tenham colocado fim ao
vínculo de emprego, isso se deu apenas de maneira formal, uma vez ela
continuou a trabalhar na empresa do corréu, exercendo as suas funções
públicas apenas por meio período, na parte da manhã, enquanto trabalhava
como empregada informal da empresa supracitada no período da tarde.
Sustenta que o corréu concorrera para a prática da
conduta ímproba, dela se beneficiando diretamente, sendo que ambos
possuíam plena ciência da ilegalidade perpetrada.
Concluiu que tal conduta configura ato de improbidade
administrativa, em virtude do enriquecimento ilícito da corré, que deixou
de realizar a contraprestação laboral de forma integral, bem como do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1000698-71.2018.8.26.0288 ITUVERAVA VOTO No 6/20
corréu que, por seu turno, usufruiu dos serviços particulares em horário de
expediente na Prefeitura Municipal, bem como houve a violação aos
princípios da legalidade e da moralidade administrativa, razões pelas quais
requereu a procedência da pretensão inicial, decorrendo daí os consectários
legais.
Inicialmente, não prospera a tese de ilegitimidade
passiva ad causam suscitada pelo corréu João Batista.
Isto porque a análise da legitimidade processual se dá
in status assertionis, ou seja, considerando-se os termos constantes na peça
inaugural e, conforme se verificou da síntese supracitada, há a imputação
de conduta ilegal a este corréu, sendo a análise a respeito do cometimento,
ou não, de ato ímprobo questão atinente ao mérito.
Desse modo, rejeita-se a preliminar.
No mérito, da análise do conjunto probatório, constata-
se o cometimento de ato ímprobo por parte dos corréus, conforme apontou
o Ministério Público.
Com efeito, comprovou-se que a corré Solange, muito
embora investida nas funções de Diretora de Políticas Públicas do
Município de Ituverava, cuja carga horária era de oito horas diárias, não
cumpria integralmente tal jornada, pois prestava serviços na empresa do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1000698-71.2018.8.26.0288 ITUVERAVA VOTO No 7/20
corréu João, com a sua ciência e anuência, entre os meses de janeiro a
outubro do ano de 2017.
E, diferentemente do que alegaram os corréus em sede
de apelação, não há como se considerar tais condutas como mera
irregularidade administrativa, uma vez que tem o condão de causar
enriquecimento ilícito, bem como afrontar aos princípios administrativos,
transmudando-se o ato ilegal em ímprobo.
Os corréus não lograram êxito em infirmar as provas
produzidas pelo autor, em especial, as constatações feitas pelos servidores
públicos dos quadros do Ministério Público, conforme bem pontuou o
douto juízo de origem:
“A propósito, durante o trâmite do inquérito civil que lastreara
a tese de inculpação, a Sra. Elaine Rosa, ocupante do cargo de
Oficial de Promotoria, contatou, via telefone, o estabelecimento
comercial de propriedade do requerido no dia 09/10/2017, por
volta das 10h45, ocasião em que surpreendera a suplicada no
referido local, dela obtendo a confissão de que laborava na
prefeitura municipal no período matutino (fls. 71), impendendo-
se ressaltar, com tintas fortes, que em momento algum a Sra.
Solange negou ter mantido este diálogo durante aquele contato
telefônico.
Não bastasse, nove dias depois foi realizada uma segunda

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1000698-71.2018.8.26.0288 ITUVERAVA VOTO No 8/20
diligência a cargo da Auxiliar de Promotoria Lígia Estéfani
Cortez, consubstanciada noutro contato telefônico com a
mencionada empresa por volta das 14h35, sobrevindo a
informação de que a requerida poderia ser encontrada naquele
local em aproximadamente trinta minutos (fls. 69).”
Note-se que a própria corré, no contato telefônico,
informou trabalhar na Prefeitura Municipal, no período matutino, e na
referida empresa, no período vespertino.
E nem se alegue que o depoimento da Oficiala da
Promotoria, Sra. Elaine Rosa de Paula Vieira, beneficia a corré Solange.
Como se pode verificar de seu depoimento em juízo,
sob o crivo do contraditório, ela ratificou as informações constantes dos
autos do inquérito civil, no sentido de que, em contato telefônico, obteve a
informação, por um funcionário, de que a corré trabalhava naquela oficina
e que poderia ser encontrada por volta das 10h. Outrossim, informou que,
em outro dia, em novo contato telefônico, falou diretamente com a corré, a
qual, após ser cientificada do motivo da ligação, informou que trabalhava
de manhã na Prefeitura e à tarde naquela empresa.
Desse modo, não merece guarida a alegação de que
este depoimento lhe seja favorável, uma vez que se constatou que a corré
trabalhava na empresa na parte da manhã, conforme informado por outro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1000698-71.2018.8.26.0288 ITUVERAVA VOTO No 9/20
funcionário, e, também, trabalhava a tarde, pois ela própria assim
reconheceu para a oficiala da Promotoria.
Além disso, causa estranheza a tentativa de justificar a
presença da corré Solange no referido estabelecimento empresarial em
horário do expediente público (sob alegação de amizade ou de realização
de refeições naquele local), visto que, em duas ocasiões aleatórias e
distintas, os oficiais da promotoria constataram a veracidade da denúncia,
inclusive, por meio de confissão da própria corré.
Outrossim, mostra-se inverossímil a alegação dos
corréus de que o exercício do secretariado se dava no horário das 19h as
22h, tendo em vista que tal afirmação, à evidência, não condiz com o
horário comercial de cidade do interior.
Além disso, conforme bem observou o juízo a quo,
constatam-se contradições entre as versões apresentadas pelo corréu João
na seara administrativa e judicial, visto que, durante o trâmite do inquérito
civil, ele afirmou categoricamente que Solange deixou de pertencer aos
quadros de sua empresa (fls. 23). Posteriormente, encaminhou outro ofício
à Promotoria de Justiça, informando que ela exercia atividade empregatícia
como “freelancer”, em período noturno, versão esta mantida no bojo desta
ação.
Se isso não fosse suficiente, os próprios corréus

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1000698-71.2018.8.26.0288 ITUVERAVA VOTO No 10/20
reformularam a sua versão, passando a dizer que a corré sempre laborou na
empresa a partir das 17h. (mídia digital), o que acentuou ainda mais a
contradição.
A respeito das provas trazidas pelos corréus,
irretocável a análise do juízo sentenciante, a cujos argumentos me reporto,
in verbis:
“A quarta - e última razão - emerge da iniludível inconsistência
da prova documental produzida pela requerida, por ocasião da
tentativa de corroborar a alegada assiduidade no serviço
público.
Com efeito, os autos deixam entrever que a frequência dos
servidores públicos era aferida através do 'controle de ponto',
ao qual também se submetia a Sra. Solange, conforme se extrai
da relação nominal de fls. 236. Contudo, as cópias extraídas do
livro no qual os próprios servidores anotavam a jornada de
trabalho nem de longe se afiguram confiáveis do ponto de vista
probatório, pelo menos no que toca à situação funcional da
requerida, entre os meses de janeiro e abril de 2017. É que
algumas folhas não contemplam os dias e os meses em que as
anotações foram lançadas (v.g fls. 237/238, 240, 243/257),
obstacularizando a satisfatória identificação das datas em que a
requerida
permanecera
efetivamente
à
disposição
da
municipalidade até às 17 horas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1000698-71.2018.8.26.0288 ITUVERAVA VOTO No 11/20
Não bastasse, salta aos olhos a inexistência de ordem sequencial
de alguns destes registros (v.g fls. 320/323), tanto que não é
possível identificar os dias e os meses em que a servidora
pública lançara sua assinatura nos documentos de fls. 240/242,
245, 248, 251, 254 e 257.
Ora, tendo o Parquet carreado aos autos sérios elementos
indicativos da veracidade da tese veiculada na petição inicial
(como, por exemplo, os documentos juntados às fls. 69 e 71 e
aqueles referidos: fls. 240/242, 245, 248, 251, 254 e 257), cabe
à servidora pública, à luz regra prevista no art. 373, inciso II, do
CPC, o ônus de carrear ao feito elementos corroboradores da
assertiva de que sempre cumprira integralmente a carga horária
entre os meses de janeiro a abril de 2017, naturalmente por
meio da disponibilização do instrumento oficial de controle de
ponto utilizado pela municipalidade.
Saliente-se que em momento algum a demandada atribuíra
qualquer falha ao método de controle da jornada de trabalho ao
qual também se submetera, tanto que se utilizou de parte do
livro 'ponto de trabalho' com o fito de subsidiar sua defesa sem
qualquer ressalva, o que repele qualquer tentativa de se associar
a improficuidade parcial da prova documental à eventual
desorganização administrativa.
Reputo parcial, a dita inconsistência documental, pelo fato de os
excertos carreados às fls. 368/373 comprovarem, em tese, a
observância total da carga horária a cargo da servidora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1000698-71.2018.8.26.0288 ITUVERAVA VOTO No 12/20
pública, entre os meses de maio a outubro de 2017, não tendo a
parte ex adversa se desincumbido do ônus de carrear aos autos
prova insofismável da afirmação de que tais registros, por não
serem eletrônicos, podem ter sido realizados manualmente, tão
somente ao final de uma semana ou, ainda, ao final do mês (fls.
392).
Ao abrigo disso, pode-se concluir serenamente que inexiste
prova idônea a revelar que a primeira requerida cumprira
integralmente a jornada de trabalho inerente ao indigitado
cargo público, nos meses de janeiro/2017, fevereiro/2017,
março/2017 e abril/2017 e, ao fim ao cabo, pela caracterização
da prática de ato ímprobo, na medida em que o descumprimento
da jornada de trabalho pela servidora mostra-se conduta
absolutamente reprovável, posto que, embora percebesse a
remuneração integral pelo cargo exercido, deixava de
apresentar, em contrapartida, a devida prestação de serviço.
Bem por isso, forçoso reconhecer o ínfimo grau de
convencimento do depoimento prestado pela testemunha
Luciano Chaebub, no sentido de que a Sra. Solange jamais
deixou de exercer a função pública no período integral, para
trabalhar na empresa de propriedade do segundo demandado.
Primeiro, porque sobredita afirmação restou parcialmente
desmentida pelos documentos carreados ao feito pela própria
requerida; segundo, porque o depoente revelou que possuía o
hábito de frequentar aquela empresa no ano de 2017, a fim de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1000698-71.2018.8.26.0288 ITUVERAVA VOTO No 13/20
participar
de
'reuniões
políticas'
promovidas
pelo
edil/demandado, servindo-se igualmente das refeições que ali
eram fornecidas gratuitamente, a caracterizar fundada razão
para se acreditar na parcialidade daquele depoimento,
independentemente de ter havido a contradita a tempo e modo.
É que, pela lógica das coisas, a ilação que me parece mais
sensata e coerente com a almejada Justiça é a de que a
precitada testemunha, que se revelou um 'parceiro político' do
segundo demandado, não se disporia a prejudicar gratuitamente
os interesses daquele edil com o qual dividira inúmeras refeições
sem qualquer contraprestação, como também os inúmeros
momentos ligados à vida política do requerido João Batista.”
Dessa forma, verifica-se que as alegações dos corréus
não são sustentadas nem mesmo por eles próprios, sendo inverossímeis e
incapazes de infirmar as provas produzidas pelo autor.
Sob este prisma, a conduta praticada pelos corréus se
subsume ao previsto nos artigos 9o e 11, ambos da Lei n.o 8.429/92.
Vale lembrar que a improbidade administrativa, nos
dizeres de Motauri Ciochetti pode ser definida como “incorreção no trato
da coisa pública, no descumprimento dos princípios que regem e norteiam
a administração pública, implicando a 'ideia de violação de preceitos
legais e/ou morais que vinculam a atividade dos agentes públicos,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1000698-71.2018.8.26.0288 ITUVERAVA VOTO No 14/20
violação intencional ou involuntária, dolosa ou culposa' (apud Fábio
Medina Osório). Em outras palavras, improbidade administrativa 'é
conduta denotativa de subversão das finalidades administrativas, seja pelo
uso nocivo (ilegal e imoral) do Poder Público, seja pela omissão indevida
de atuação funcional, seja pela inobservância dolosa ou culposa das
normas legais' (apud Marino Pazzaglini Filho)” (in “Interesses Difusos
em Espécie Direito Ambiental, Direito do Consumidor e Probidade
Administrativa”, 3a edição, Editora Saraiva, 2013, p. 136/137).
Para que se configure o ato ímprobo não basta que o
ato ou omissão atente contra os princípios da administração pública,
violando os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade
às instituições, devem também tais atos serem praticados de forma dolosa
ou culposa pelos réus, a fim de que se configure o tipo legal, sendo estes
qualificados como atos ímprobos.
Nesse sentido firmou-se a jurisprudência entendendo
ser necessária a comprovação do elemento subjetivo, ligado à ideia de
desonestidade, de má-fé do agente público, para daí se conseguir
diferençar atos meramente irregulares de atos ímprobos.
Outrossim, é imprescindível a prova da culpa ou dolo
(nos casos do art. 10) ou do dolo do administrador (nos casos dos arts. 9o e
11).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1000698-71.2018.8.26.0288 ITUVERAVA VOTO No 15/20
No comentário de Paulo Henrique dos Santos Lucon,
ao analisar a aplicação da Lei n. 8.429/92, observa este que o próprio
legislador previu, expressamente, em seu art. 10, que tal conduta pode ser
dolosa ou culposa, quando se cuidem de atos que causem prejuízo ao
erário público. Já nas hipóteses dos arts. 9o e 11, silenciou a lei quanto à
conduta culposa, portanto, os atos que importem em enriquecimento ilícito
e ofensa aos princípios da administração pública apenas se configuram se
comprovada a ação dolosa do agente, não respondendo este por atos
culposos (in “Improbidade Administrativa Questões Polêmicas e Atuais”,
Malheiros Editores, 2001, pp. 311/312).
Este também é o entendimento de Emerson Garcia e
Rogério Pacheco Alves, na obra Improbidade Administrativa, os quais,
após salientarem que a responsabilidade objetiva somente é admissível
quando esteja expressamente prevista no ordenamento jurídico, não basta,
para fins de caracterização dos tipos contidos nos arts. 9o, 10 e 11, da Lei
n. 8.429/92 a demonstração do nexo causal entre o fato e o dano, eis que se
inexistir o vínculo subjetivo unindo o agente à conduta ilícita, não será
possível a sua responsabilização. O mesmo se pode dizer quanto ao ato
praticado por terceiro, previsto no art. 3o, da mesma lei, nos quais o dolo
deve ser provado (in “Improbidade Administrativa”. Editora Lúmen Júris,
4a. edição, 2008, pp. 267/270).
Neste sentido, segue a jurisprudência do C. STJ:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1000698-71.2018.8.26.0288 ITUVERAVA VOTO No 16/20
“É inadmissível a responsabilidade objetiva na aplicação da Lei
8.429/1992, exigindo- se a presença de dolo nos casos dos arts.
9o e 11 (que coíbem o enriquecimento ilícito e o atentado aos
princípios administrativos, respectivamente) e ao menos de
culpa nos termos do art. 10, que censura os atos
de improbidade por dano ao Erário.” (Acórdãos: AgRg no
REsp 1500812/SE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, Julgado em 21/05/2015, DJE
28/05/2015; AgRg no REsp 968447/PR, Rel. Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
Julgado em 16/04/2015, DJE 18/05/2015; REsp 1238301/MG,
Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, Julgado
em 19/03/2015,DJE 04/05/2015; AgRg no AREsp 597359/MG,
Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA,
Julgado em 16/04/2015,DJE 22/04/2015; REsp 1478274/MT,
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
Julgado em 03/03/2015,DJE 31/03/2015; AgRg no REsp
1397590/CE,
Rel.
Ministra
ASSUSETE
MAGALHÃES,
SEGUNDA TURMA, Julgado em 24/02/2015,DJE 05/03/2015;
AgRg no AREsp 560613/ES, Rel. Ministro OG FERNANDES,
SEGUNDA TURMA, Julgado em 20/11/2014,DJE 09/12/2014;
REsp 1237583/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES,
PRIMEIRA TURMA, Julgado em 08/04/2014,DJE 02/09/2014.
Informativo de Jurisprudência n.o 0540, publicado em 28 de
maio de 2014).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1000698-71.2018.8.26.0288 ITUVERAVA VOTO No 17/20
Sob este prisma e diante das provas constantes dos
autos, observa-se que a corré Solange deixou de exercer a jornada integral
junto à Prefeitura Municipal, mesmo percebendo a remuneração relativa a
oito horas diárias de trabalho, com o auxílio do corréu, o qual tinha plena
ciência da incompatibilidade de horários, beneficiando-se a si e a sua
apaniguada, o que demonstra o enriquecimento ilícito a custa do erário.
Além do mais, as condutas praticadas configuram
violação aos princípios da legalidade, da probidade e da eficiência.
Neste ponto, observa-se que o dolo ficou claramente
caracterizado já que os corréus tinham pleno conhecimento da
incompatibilidade de horários e, mesmo assim, a corré deixou de exercer a
função pública comissionada e o corréu permitiu que ela laborasse em seu
estabelecimento empresarial.
Dessa forma, diante do supra exposto e da
documentação colacionada aos autos, de rigor a penalização dos corréus
como incursos nas disposições insertas nos artigos 9o e 11, da Lei
8.429/92.
Em relação às penalidades aplicadas pelo juízo de
origem, o capítulo relacionado às sanções restritivas de direitos prevê que é
imprescindível a prova da culpa ou dolo (nos casos do art. 10) ou do dolo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1000698-71.2018.8.26.0288 ITUVERAVA VOTO No 18/20
do administrador (nos casos dos arts. 9o e 11).
No caso de condutas dolosas, tanto faz que o dolo seja
direto ou eventual para fins de responsabilização. Já no que tange às
condutas culposas, a lei não distingue entre os tipos e graus de culpa,
podendo cuidar-se de culpa consciente, ou ainda, de culpa gravíssima,
grave ou culpa leve para fins de responsabilização do agente.
Outrossim, os graus de culpa devem ser considerados
tão somente para fins de individualização da penalidade aplicável, na
forma prevista no art. 12, da mesma lei.
Quanto à aplicação das sanções restritivas de direito,
pertinente a observação de Marcelo Figueiredo no sentido de que:
“Deve o judiciário, chamado a aplicar a lei de improbidade,
analisar amplamente a conduta do agente público em face da lei
e verificar qual das penas é mais 'adequada' em face do caso
concreto. Não se trata de escolha arbitrária, porém legal.” (in
“Probidade Administrativa”, Malheiros Editores, 2a ed., p.
67/68).
Mais
adiante
adverte
que
“deve
haver
proporcionalidade, adequação e racionalidade na interpretação do
diploma, a fim de que não haja injustiças flagrantes.” (ob.cit., p. 77).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1000698-71.2018.8.26.0288 ITUVERAVA VOTO No 19/20
Nesta
ótica,
observando-se
os
princípios
da
individualização das penas, da proporcionalidade e da razoabilidade, a
gravidade da conduta praticada, e a incompatibilidade com o exercício de
função pública, reforma-se parcialmente a r. sentença, para o fim de
atender à pretensão do autor, condenando-se a corré Solange também à
perda da função pública e, a ambos os corréus, ao pagamento de multa
civil no montante de duas vezes o valor do acréscimo patrimonial e à
proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou
incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por
intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de
10 (dez) anos.
No mais, mantém-se as demais penalidades aplicadas
pelo juízo a quo, pois observaram a proporcionalidade e a razoabilidade,
capazes de impedir a prática de novas condutas deste tipo.
Daí porque, reforma-se parcialmente a r. sentença.
Ressalto que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões do
decisum, e rebatendo todas as teses levantadas pelas partes capazes de
infirmar a conclusão adotada pelo julgador, em observação ao que dispõe o
artigo 489, § 1o, do NCPC (STJ. EDcl no MS 21.315-DF, julgado em
8/6/2016 - Info 585).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1000698-71.2018.8.26.0288 ITUVERAVA VOTO No 20/20
Todavia, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria suscitada,
observando-se que não houve afronta a nenhum dispositivo
infraconstitucional e constitucional.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeita-se a preliminar,
dá-se parcial provimento ao recurso do autor e nega-se provimento ao
recurso dos corréus.
SILVIA MEIRELLES
Relatora